Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-19.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DESCONTADAS. VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS PELA CONSUMIDORA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.
1. Na ocorrência de fato do serviço decorrente de fraude na contratação praticada por terceiro estelionatário, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.
2. Reconhecida mediante prova pericial a falsidade das assinaturas dos contratos de empréstimo, impõe-se a devolução dos valores indevidamente descontados da consumidora, admitida, contudo, a compensação com os montantes por ela efetivamente recebidos em razão dos referidos contratos, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
3. Os descontos indevidos, embora baseados em contrato fraudulento, não chegaram a ofender a honra subjetiva da consumidora, pois seu nome não foi incluído nos cadastros restritivos, uma vez que os descontos foram efetuados em seu contracheque.
4. Recursos conhecidos. Recurso principal parcialmente provido. Recurso adesivo não provido.